Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Ação Penal autuada em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, em face de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA, pela prática da conduta descrita no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13 e contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, caput, todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material), pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 e art. 395, ambos do Código de Processo Penal (INQ 4.954/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/6/2024).
Em Sessão Presencial realizada nos dias 24/2/2026 e 25/2/2026, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, à unanimidade, condenou o réu DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO à pena de 76 (setenta e seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, no valor de dois salários-mínimos, e julgou parcialmente procedente a Ação Penal para condenar ROBSON CALIXTO FONSECA pela prática da conduta descrita no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13, à pena definitiva de 9 (nove) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.
RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. O réu foi condenado, ainda, ao pagamento de valor indenizatório a quantia de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais).
RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA foi condenado a pena definitiva de 56 (cinquenta e seis) anos de reclusão, e determinando o regime fechado para o início do cumprimento das penas (eDoc. 3047).
Nesta sessão, a Primeira Turma, após a condenação, manteve a prisão preventiva dos réus.
 RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA tem 51 anos de idade e está preso preventivamente há 2 anos e 16 dias.
 RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR tem 56 anos de idade e está preso preventivamente há 2 anos, 2 meses e 1 dia.
ROBSON CALIXTO FONSECA tem 49 anos de idade e está preso preventivamente há 2 anos e 16 dias.
 DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO tem 60 anos de idade e está preso preventivamente há 2 anos, 2 meses e 1 dia.
É o relatório. DECIDO.

Em Sessão Presencial realizada nos dias 24/2/2026 e 25/2/2026, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, à unanimidade,  julgou procedente a presente Ação Penal para condenar os réus (eDoc. 3047):

 DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva); no artigo 121, § 2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes); artigo 121, § 2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves); e artigo 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, à pena de 76 (setenta e seis) e 3 (três) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa;
RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JUNIOR, pelos crimes de corrupção passiva (art. 317, §1º, do Código Penal) e obstrução à justiça (art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 12.850 de 2013), à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa;
ROBSON CALIXTO FONSECA, pelo crime previsto no artigo 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, à pena de 9 (nove) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa;
RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva); no artigo 121, § 2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes); e artigo 121, § 2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves), à pena de 56 anos de reclusão. 

Na mesma decisão, a PRIMEIRA TURMA manteve a prisão dos condenados:

18. MANUTENÇÃO PRISÃO PREVENTIVA dos réus DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR e ROBSON CALIXTO FONSECA, assim como a prisão domiciliar de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, até o início da Execução da Pena.

Não houve nenhum fato superveniente que alterasse a situação processual analisada pela PRIMERIA TURMA no momento do julgamento da ação penal, razão pela qual, deve ser mantida a custódia preventiva até o trânsito em julgado.

Diante do exposto, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos réus RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA (CPF nº 042.473.567-98); RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, (CPF n.º 984.434.967-20), ROBSON CALIXTO FONSECA (CPF n.º 076.498.397-02) e DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO (CPF nº 817.186.757-04).
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente